Tribunal: STF
Processo: ARE 1574177
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 39) opostos contra decisão monocrática, na qual neguei seguimento ao recurso, por não ter a parte Recorrente indicado, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (eDOC 38, p. 2).



    A parte Embargante alega a ocorrência de vícios na decisão embargada, uma vez que o recurso preenche todos os requisitos previstos no art. 102, III, da CF. 



    Afirma que o apelo extremo foi fundamentado “nas Súmulas e Repercussão Geral, todas do Supremo tribunal Federal, que tratam da prescrição do direito e os limites de retroação, após ocorrida a coisa julgada, não se pode estar falando de outra coisa senão o artigo 5º e incisos da Constituição Federal, posto ser Ação de Cobrança de período anterior a propositura de Mandado de Segurança.” (eDOC 39, p. 11). 



    É o relatório. Decido.



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte embargada para apresentação de contrarrazões.



    Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes a fim de se evitar decisão surpresa, o que não é o caso, pois a decisão recorrida será mantida.



    Com efeito, o recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Não obstante a irresignação da parte Recorrente, o decisum embargado deixou claramente consignado que incide, no caso, o óbice da Súmula 284 do STF, diante da ausência de indicação expressa, no recurso extraordinário, dos dispositivos que teriam sido violados pelo acórdão recorrido, conforme exige a jurisprudência desta Corte. 



    Nesse sentido, veja-se a ementa do ARE 1.566.644-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.11.2025:



    “Direito do Trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de  indicação  de  dispositivo  constitucional violado. Inadmissibilidade. Aplicação da Súmula 284 do STF. Desprovimento. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da ausência de indicação  do  dispositivo  constitucional supostamente violado. 



    2. O agravante pretende a reforma da decisão, argumentando que o acórdão recorrido viola a jurisprudência deste Tribunal. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há ausência de indicação expressa do dispositivo constitucional supostamente violado pelo Tribunal de origem, no momento da interposição do recurso extraordinário. 



    III. Razões de decidir 



    4. O recurso não merece prosperar, pois o agravante deixou de indicar o dispositivo constitucional supostamente violado, o que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é ônus processual do recorrente apontar expressamente os  dispositivos  constitucionais que supostamente foram afrontados pelo Tribunal de origem, quando da interposição do recurso. 



    6. Não basta a mera alusão a precedentes ou a  indicação  posterior ao recurso extraordinário. 



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental desprovido.”



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente